Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-05.2024.8.11.0084
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000582-05.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WELLINTON ANDRADE DA SILVA - CPF: 077.097.591-73 (APELANTE), VIVIAN CRISTINA MENTA COELHO - CPF: 014.186.602-05 (ADVOGADO), IRISLANNE DE SOUSA MENTA - CPF: 010.680.032-94 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IRISLANNE DE SOUSA MENTA - CPF: 010.680.032-94 (APELADO), LUANDER ALVES PASSBERG - CPF: 036.964.791-28 (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO SCHMITZ DE MENESES - CPF: 705.333.092-39 (ASSISTENTE), GABRIEL BARBOZA DE PAULA - CPF: 060.847.581-50 (ASSISTENTE), JULIANO NAPOLIS COSTA - CPF: 777.857.381-49 (ASSISTENTE), TIAGO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 037.388.071-52 (VÍTIMA), WELLINTON ANDRADE DA SILVA - CPF: 077.097.591-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e receptação. Absolvição. Suficiência probatória. Dosimetria. Tráfico privilegiado reconhecido. Recurso desprovido. Pena readequada de ofício.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante por tráfico de drogas e receptação, a 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição por insuficiência probatória.

II.

Questão em discussão

Há duas questões: 1) insuficiência de provas para a condenação por receptação; 2) ausência de provas do envolvimento da apelante no tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

Os depoimentos dos agentes policiais, somados às declarações da testemunha que teve seu bem subtraído e receptado, colhidos em ambas as fases da persecução penal, são válidos e suficientes para sustentar a condenação.

A posse injustificada de produto de crime, aliada à versão contraditória da apelante sobre a origem do celular apreendido em sua casa, justifica a condenação por receptação, sendo desnecessária a realização de perícia técnica no aparelho quando há identificação direta pela vítima e comprovação por outros meios de prova.

A alegada ignorância da apelante sobre as substâncias entorpecentes apreendidas em sua residência mostra-se pouco crível diante da localização das drogas em locais de uso comum [cozinha e quarto do casal]. O envolvimento da apelante no tráfico também ficou demonstrado pelas condutas típicas de traficância, como ameaças ao proprietário do bem receptado, que foi trocado por droga na residência do casal.

O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Enunciado Criminal 7 do TJMT), dentre as quais “manter em depósito” e “guardar” substâncias entorpecentes.

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o tráfico privilegiado.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação às atividades criminosas e envolvimento em organização criminosa], o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo da apelante.

III.

Dispositivo

Recurso desprovido.

De ofício, reconhece-se o tráfico privilegiado e readéqua-se a pena definitiva.

Tese de julgamento:

O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando preenchidos os requisitos legais, sendo vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em andamento para afastá-lo, fixando a fração máxima de 2/3 (dois terços) porque as quantidades de drogas apreendidas foram consideradas na primeira fase.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, § 2º, ‘c’, e 44, § 2º; art. 180,
caput
; art. 69. Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; Código de Processo Penal, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1139, REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 10.8.2022; STJ, AgRg no HC nº 708576/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.6.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR, Relator: Min. Nefi Cordeiro, j. 4.10.2017; STJ, HC 565.707/RJ, Relator: Min. Ribeiro Dantas, j. 16.10.2020; TJMT, AP nº 0041880-96.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 7.6.2024; TJMT, AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 27.5.2019; TJMT, AP nº 0005380-73.2018.8.11.0007, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 24.7.2020; TJMT, AP 0002678-06.2019.8.11.0045, Relator: Des. Paulo da Cunha, j. 16.4.2021; TJMT, Enunciado Criminal nº 7 e 8.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1000582-05.2024.8.11.0084 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE APIACÁS

APELANTE(S): IRISLANNE DE SOUSA MENTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por IRISLANNE DE SOUSA MENTA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos de ação penal (PJe nº 1000582-05.2024.8.11.0084), que a condenou por tráfico de drogas e receptação, em concurso material, a 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; art. 180 do CP; art. 69 do CP (ID 240897732).

A apelante sustenta: 1) a insuficiência probatória da receptação pela
“ausência de perícia técnica para verificar se o celular apreendido corresponde ao modelo alegado pela suposta vítima”
de furto; 2) inexistência de prova do seu envolvimento com o tráfico de drogas, porque o corréu Wellinton Andrade da Silva, seu convivente,
“assumiu a responsabilidade exclusiva”
da droga.

Pede provimento para que seja absolvida (ID 240897745).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE APIACÁS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 240897749).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APELO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE - Todos os elementos de prova constantes dos presentes autos apontam, com veemência, que a acusada comercializava drogas, juntamente com seu companheiro, em sua residência, conhecida como ponto de venda de drogas. Segundo relato dos policiais militares, as porções de droga foram apreendidas em vários locais da residência, inclusive dentro de eletrodomésticos e de vasilhames utilizados para acondicionar alimentos, o que, por si, afasta a tese defensiva de negativa de autoria. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 249465670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1º FATO – TRÁFICO DE DROGAS

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de junho de 2024, na residência localizada na Avenida das Araras, em Apiacás/MT, os denunciados, em união de desígnios, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, tinham em depósito e guardavam, para fins de mercancia, 39 (trinta e nove) porções de maconha e 78 (setenta e oito) porções de pasta base de cocaína (Id. 160528473), produtos que determinam dependência psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

2º FATO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para juntos, terem em depósito substâncias entorpecentes, para fins de mercância.

3º FATO – RECEPTAÇÃO

Além disso, em data indeterminada, mas no mês de junho de 2024, em Apiacás/MT, os denunciados, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidade de desígnios, adquiriram em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia IRISLANNE DE SOUSA MENTA e WELLINTON ANDRADE DA SILVA como incursos nas penas do artigos 33 e 35 da Lei º 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal, em concurso material [...]”
(Adalberto Biazotto Junior, promotor de justiça - ID

240897681).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]
II.I - QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Ouvido perante a Autoridade Policial, a vítima, Sr Tiago Carvalho dos Santos (id: 159937475) relatou: [...]

Em juízo, sob o crivo do contraditório a vítima relatou confirmou os fatos, relatando que: [...]

Os denunciados, por sua vez, em Juízo, sob o crivo do contraditório, negaram a prática do crime de receptação.

Inobstante tal fato apresentaram depoimento divergentes entre si. Irislanne alegou ter recebido o celular da vítima, Sr Tiago como forma de recebimento do pagamento de uma diária. Já seu esposo Welington alegou ter comprado o celular pela internet.

Assim declarou a denunciada: [...]

Por sua vez, o denunciado informou: [...]

Assim, impossível absolvição.

II.II - QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, o denunciado Wellington confessou a prática da traficância. Por sua vez, Irislanne negou, afirmou inclusive desconhecer a prática do crime por seu esposo.

Em juízo a denunciada declarou: [...]

Já o denunciado Welington declarou: [...]

Em que pese o denunciado ter assumido a propriedade da droga e a traficância, verifica-se o intuito único de proteger sua esposa.

Conforme relatado pela vítima do crime de receptação, o local se tratava de uma boca de fumo.

Já as testemunhas policiais que realizaram a diligência foram uníssonas em afirmar que a droga estava espalhada pela casa, concluindo-se que a denunciada tinha conhecimento e, também exercia a traficância.

A testemunha Juliano declarou: [...]

Da mesma forma, a testemunha Gabriel relatou: [...]

Analisando as provas dos autos, entendo que as versões dos denunciado se encontram dissociada de todas as demais provas coletadas, o que a torna em ato isolado e sem qualquer respaldo probatório.

Conforme relatado, parte das substâncias entorpecentes foram encontradas em potes utilizados para guardar mantimentos (arroz, feijão), que usualmente são utilizados pelas mulheres e/ou donas de casa para o preparo das refeições, o que torna extremante frágil o alegado desconhecimento pela denunciada.

Outrossim, o dinheiro fora apreendido sobre a cabeceira da cama do casal e, estando o denunciado desempregado, entende-se que no mínimo a denunciada como esposa saberia a origem.

Dessa forma, suas versões não encontram respaldo nas provas produzidas em juízo, uma vez que todos os policiais que participaram da diligência apresentaram depoimentos harmônicos, confirmando em Juízo os depoimentos prestados em solo policial.

Com relação aos depoimentos prestados em juízo por policiais faz-se importante consignar que suas declarações devem ser apreciadas como as de qualquer cidadão, tanto que podem responder igualmente por falso testemunho. Assim, não se demonstrando que o funcionário público tenha mentido ou que existam fundados motivos para tanto, não há de cogitar a invalidade de seu testemunho.

O depoimento testemunhal dos policiais somente não terá valor se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra que suas declarações não encontram suporte, nem se harmonizam com os outros elementos probatórios, o que não é o caso dos autos.

Nesse esteio, o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem e a apreensão das substâncias merece crédito, uma vez que proveniente de agentes público no exercício da função, ainda mais quando se encontra em harmonia com outras provas advindas dos autos. [...]

Sob esse aspecto, denoto que os depoimentos policiais colecionados nos autos são coerentes e harmônicos, estando de acordo com as demais provas existentes, razão pela qual, à mingua de qualquer alegação de suspeita tempestiva, encontra-se revestido de suficiência para embasar o decreto condenatório.

Não se pode olvidar que as circunstâncias em que ocorreu a prisão, bem como a forma em que foram flagranteados (entorpecentes embalados em trouxinhas, balança de precisão e dinheiro), revelam a pratica incontestável do delito tipificado na denúncia consistente na pratica de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). [...]

III – DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, e por tudo mais que de autos consta, JULGO PARCIALEMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, para:

A)

CONDENAR os acusados IRISLANNE DE SOUSA MENTA e WELLINTON ANDRADE DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, como incurso nas penas dos artigos 180, caput do Código Penal e artigo 33 da lei 11.343/2006.

B)

ABSOLVER os acusados IRISLANNE DE SOUSA MENTA e WELLINTON ANDRADE DA SILVA, quanto ao crime do artigo 35 da Lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. [...].”
(Lawrence Pereira Midon, juiz de Direito - ID 240897732)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão demonstradas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 240896297), Autos de Constatação Preliminar de Substâncias Entorpecentes nº 2024.184754 (IDs 240896298 e 240896299) e Laudo Pericial n° 542.3.10.8987.2024.187167-A01 (ID 240897688), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidas as testemunhas Luander Alves Passberg (ID 240897651), Juliano Napolis Costa (ID 240897652), Gabriel Barboza de Paula (ID 240897653), Tiago Carvalho dos Santos (ID 240897654) e interrogados o corréu Wellinton Andrade da Silva (ID 240897661) e a apelante IRISLANNE DE SOUSA MENTA, que usou o direito ao silêncio (ID

240897657).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Juliano Napolis Costa, Gabriel Barboza de Paula e Tiago Carvalho dos Santos, bem como o interrogatório do corréu e da apelante (Relatório de Mídias - ID 240897721).

Vejamos.

Extraem-se que no dia 21.6.2024, na residência comum da apelante e do corréu Wellinton Andrade da Silva, situada à avenida Araras, em Apiacás/MT, foram apreendidas

78 (setenta e oito) porções de pasta-base de cocaína, pesando 47g (quarenta e sete gramas), e 39 (trinta e nove) porções de maconha, com peso de 206,4g (duzentos e seis gramas e quatro decigramas), bem como uma balança de precisão e R$ 461,00 (quatrocentos e sessenta e um reais) em espécie.

Consta que as apreensões das substâncias entorpecentes decorreram de diligências policiais para localização de um aparelho celular furtado no dia 15.6.2024 [Boletim de Ocorrência nº 2024.185137 - ID 240896284], pertencente a Tiago Carvalho dos Santos, da marca
Samsung
, cor preta, imei nº 358299/38/416008/7, conforme termo de apreensão.

As narrativas dos investigadores de polícia [Luander Alves Passberg, Juliano Napolis Costa e Gabriel Barboza de Paula], prestadas em ambas as fases da persecução penal, são convergentes no sentido de que: 1) Tiago Carvalho dos Santos compareceu à Delegacia para informar que seu aparelho celular teria sido subtraído por Carlos Alberto Schmitz de Meneses [vulgo “Lambari”] e trocado por droga em uma “boca de fumo”, com
“um casal de aparência nova”
, os quais tinham o ameaçado de morte; 2) em diligências, localizaram a casa da apelante e do corréu Wellinton Andrade da Silva, seu convivente, onde se encontravam; 3) apreenderam dois aparelhos celulares, sendo um deles o produto de furto; 4) em seguida, constataram que havia substâncias entorpecentes [
“várias trouxinhas prontas para venda
”], encontradas na sala, dentro de potes na cozinha, no quarto do casal, junto com dinheiro [
“dentro de uma mochila e em cima da cabeceira da cama”
], bem como no quintal da casa, com uma balança de precisão [
“no pé de côco”
]; 5) o casal era conhecido no meio policial por diligências anteriores relacionadas ao tráfico de drogas.

Essa versão [dos agentes policiais] está corroborada pelas declarações de Tiago Carvalho dos Santos [proprietário do celular furtado], prestadas na Delegacia e Juízo, no sentido de que identificou pelas imagens da câmera de segurança do local do furto [“Bar do Tato”] que seu celular foi subtraído por terceiro de alcunha “Lambari” [Carlos Alberto Schmitz de Meneses], que o trocou por droga na “boca de fumo” [residência da apelante e do corréu Wellinton Andrade da Silva]. Declarou, ainda, que o casal pediu R$ 100,00 (cem reais) para devolver o celular, mas não aceitou e ambos os réus o ameaçaram de morte caso fossem denunciados à Polícia.

Note-se que, sobre o celular receptado, a apelante apresentou versões conflitantes, na fase judicial, pois alegou, inicialmente, que o aparelho apreendido em sua casa era de modelo diferente daquele furtado [
Samsung
A2 e A14, respectivamente], posteriormente, afirmou ter comprado o celular diretamente de Tiago Carvalho dos Santos [vítima do furto] pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), fruto de seu trabalho de diarista.

Atente-se, também, que pela narrativa do corréu Wellinton Andrade da Silva [seu convivente], em Juízo, foi ele quem comprou o celular na
internet
, embora tenha assumido, na fase inquisitiva, que “Lambari” [Carlos Alberto Schmitz de Meneses]
“trocou celular por droga”, “por uma trouxinha”
[Relatório Policial nº 2024.12.7372 - ID 240897676].

No caso, não se justifica perícia técnica para comprovação de que o celular apreendido, na casa da apelante, se refere ao produto de furto, especialmente porque a vítima [Tiago Carvalho dos Santos] descreveu o celular subtraído como sendo da marca
“Samsung A14 cor preta, capa preta, na parte traseira possui uma parte branca, tipo uma caveira”
(ID 240897654), o qual foi apreendido e especificado no boletim de ocorrência
(
ID 240896284), bem como no auto de exibição e apreensão (ID 240896297).

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 0041880-96.2018.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.6.2024; TJMT, AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Sopesadas as declarações incoerentes da apelante; a versão conflitante do corréu; a circunstância do objeto proveniente de crime ter sido encontrado na casa da apelante; os depoimentos uníssonos das testemunhas [Luander Alves Passberg, Juliano Napolis Costa, Gabriel Barboza de Paula e Tiago Carvalho dos Santos], deve ser mantida a condenação pela receptação, nos termos da sentença [1 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa].

Quanto ao tráfico de drogas, havia substâncias entorpecentes em locais distintos na casa, inclusive na sala e na cozinha, locais de fácil e comum acesso do casal.

Conforme bem apontado pelo Juízo singular,
“parte das substâncias entorpecentes foram encontradas em potes utilizados para guardar mantimentos (arroz, feijão), que usualmente são utilizados pelas mulheres e/ou donas de casa para o preparo das refeições, [...] o dinheiro fora apreendido sobre a cabeceira da cama do casal e, estando o denunciado desempregado, entende-se que no mínimo a denunciada como esposa saberia a origem”
(ID 240897732), a elidir a alegada ignorância.

Frise-se que as narrativas da apelante e do corréu [Wellinton Andrade da Silva] são contraditórias até mesmo em relação à procedência do dinheiro apreendido [R$ 461,00], pois o corréu declarou ser fruto do trabalho da apelante, ao passo que esta alegou ser de seu convivente, embora desempregado.

Não bastasse, os depoimentos das testemunhas [Luander Alves Passberg, Juliano Napolis Costa, Gabriel Barboza de Paula e Tiago Carvalho dos Santos] são convergentes em dois pontos relevantes: I) celular furtado foi trocado por droga na residência do casal, que seria “boca de fumo”; II) ambos ameaçaram de morte o proprietário do aparelho quando tentou reaver seu bem, a deduzir envolvimento também da apelante no comércio de drogas.

As declarações coerentes dos investigadores de polícia responsáveis pela apreensão das substâncias entorpecentes, aliadas às particularidades do caso, são suficientes para caracterizar tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “manter em depósito” e “guardar” substâncias entorpecentes.

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP nº 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

Nesse quadro, o conjunto fático-probatório mostra-se apto para dar suporte à condenação da apelante, não obstante o corréu tentar eximir a culpa.

Enfrentados os limites das razões recursais constitui dever ínsito do Tribunal em apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa em relação à dosimetria do delito de tráfico de drogas.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada de forma proporcional, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, ou seja, em 1/6 (um sexto) acima do mínimo previsto, diante da quantidade e diversidade das drogas apreendidas [
78 (setenta e oito) porções de pasta-base de cocaína, pesando 47g (quarenta e sete gramas), e 39 (trinta e nove) porções de maconha, com peso de 206,4g (duzentos e seis gramas e quatro decigramas)
], além da elevada nocividade da cocaína, que trata-se de critérios
preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
nos termos do art. 42 da Lei nº11.343/2006
(STJ, AgRg no HC 708576/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 27.6.2022).

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em provisória.

Na terceira fase, ausente causa de aumento da pena.

O Juízo singular não reconheceu o tráfico privilegiado
(Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º),
por entender que a apelante se dedica às atividades criminosas, considerando os
“objetos apreendidos, somado ao fato de ter sido presa em flagrante meses antes por crime de mesma espécie”
.

De fato, verifica-se que a apelante responde a Ação Penal nº 1000731-98.2024.8.11.0084, por tráfico de drogas, ocorrido em 23.2.2024.

Todavia, o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - 10.8.2022), entendimento que deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação às atividades criminosas e envolvimento em organização criminosa], direito subjetivo da apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017), deve ser aplicada a fração de 2/3 (dois terços), sobretudo porque as quantidades de substâncias entorpecentes apreendidas foram consideradas na primeira fase (STJ, HC 565.707/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.10.2020).

Dessa forma, torna-se a pena final do tráfico privilegiado em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, preservada a condenação por receptação (CP, art. 180,
caput
) a 1 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Diante do concurso material (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva da apelante em 2 (dois) anos 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do CP,

art. 44, § 2º e da LEP, art. 66, V, ‘a’ (TJMT, AP 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício, reconhecido o tráfico privilegiado,
READÉQUA-SE
a pena definitiva para 2 (dois) anos 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024